Tribunal: TJES
Processo: 0003247-84.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003247-84.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS CRISTIANO FELIX
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003247-84.2017.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS CRISTIANO FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL –
ARTIGO
129
, §
1
º,
INCISO I
, DO CÓDIGO PENAL
–
REDUÇÃO
DA PENA-BASE – C
ABIMENTO

–

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

DE TRÊS VETORES –

NOVA DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2°, ALÍNEA “c”, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
.
Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamenta
ções
genéricas
e

deix
ou
de utilizar elementos concretos existentes nos autos
na negativação dos vetor
es da
culpabilidade,

d
o
s

motivos

e
d
a

personalidade do agente
.
Redimensionamento da pena-base
.

2
.

Por se tratar o réu de condenado reincidente, além de detentor de maus antecedentes, mostra-se acertada a fixação do regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de s
ua pena
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003247-84.2017.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS CRISTIANO FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS CRISTIANO FELIX
, visando a reforma da sentença oriunda da Vara Criminal de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

N
arra
em síntese,
a denúncia,
que
no dia
23 de agosto de 2017
, o denunciado,
fazendo uso de uma tesoura, desferiu golpes contra a vítima Giancarlo Martins Guimarães, seu enteado. Consta que no dia dos fatos, o denunciado, ao andar no interior da residência usando somente cuecas, foi repreendido pela vítima.

Na forma das
razões, a defesa

b
usca que seja
reduzida
a pena-base
do acusado, bem como requer seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios.

Pois bem.

N
ão contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requer o apelante a redução da pena-base fixada.

O crime tipificado no art. 12
9
, §
1
º,
inciso II,
do Código Penal prevê reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de
01
(
um
) a
0
5
(
cinco
) anos de reclusão.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado negativou a
culpabilidade,

os antecedentes, a personalidade, os motivos,
as
c
ircunstâncias

e as consequências
do crime
, estipulando a reprimenda base em
0
3
(
três
)
anos
de
reclusão
.

E
ntretanto
,
noto que o magistrado valeu-se de algumas
fundamentaç
ões vagas e
deixou de apontar elementos concretos existentes nos autos.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Neste sentido,
colaciono a seguinte orientação jurisprudencial
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. QUADRILHA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
(...).
(AgRg no HC 681.019/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)
”.

Assim, a culpabilidade e os motivos do crime foram negativados a partir de fundamentação
genérica e inidônea, motivo pelo qual merecem ser afastados.

De igual modo, merece ser afastado o vetor da personalidade, já que não existem nos autos elementos

que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social
.

Portanto,
mister se faz a redução da pena-base do ré
u
,
ante a não observância do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
e nos arts. 59 e 68, do Código Penal
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,

PARA DAR

PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base do

recorrente
.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

F
ix
o
a pena-base
em

01
(
um
)
ano
e 06 (seis) meses
de
reclusão
.

Na segunda fase, foi reconhecida na sentença a atenuante da confissão, prevista no art. 61, III, “d”, do CP, e a agravante de reincidência, sendo esta específica,

razão pela qual
a última se mostra preponderante
,
levando a fixação da pena a

1 (um) ano e 0
9
(
nove
) meses de reclusão.

Na hipótese, ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena,
tornando definitiva a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Permanece o regime
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e, os demais termos da sentença condenatória.

Neste ponto
, quanto a
o pleito
de fixação do regime
inicial
aberto, entendo não merecer acolhimento.

O artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, prevê que “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

No entanto, essa não me parece a situação do presente processo.
Por se tratar o réu de condenado reincidente, além de detentor de maus antecedentes, mostra-se acertada a fixação do regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de s
ua pena
. Nesse sentido:

“
(...) 2. A despeito de ter sido imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes e a reincidência são fundamentos idôneos para O justificar a fixação do regime inicial semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ – AgRg no AREsp: 1918122 SP 2021/0204162-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
Carolina Assis Castilholi
, OAB/ES nº
23.344
, advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa do
a
cusado
,
neste recurso de Apelação.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.